Tribunal: TJPA
Processo: 0008829-40.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008829-40.2019.8.14.0130

APELANTE: MATEUS DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e até mesmo pelo depoimento do réu que não constituiu hálibi em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Com efeito, acerca da tese defensiva de redução da pena ante a presença de atenuantes verifica-se que a Súmula 231, do STJ deve ser aplicada na 2ª fase da dosimetria de pena impossibilitando a redução da mesma abaixo do mínimo legal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS DA SILVA SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de ULIANÓPOLIS/PA, que o condenou à

pena de
20 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do CPB.

Consta, nos autos do inquérito policial, que no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 21h30min, no imóvel localizado na Rua Faustão, 200, bairro Giácomo Uliana, neste município de Ulianópolis, o acusado subtraiu bens móveis, para si, mediante grave ameaça e violência, com resultado morte, da vítima Francisco das Chagas dos Reis, de 64 (sessenta e quatro) anos de idade.

Consta nos autos, ainda, cópia das imagens da câmera de segurança do Hospital São Francisco (folha 55), sendo possível verificar um grupo de pessoas sentadas na calçada e, por volta das 22h13min, MATEUS passa caminhando pela frente do referido Hospital, sem camisa, de calça jeans e com uma mochila nas costas Momentos depois, a testemunha Antônio da Mata Barbosa se levanta e sai do foco da câmera, segundos depois, volta com uma faca na mão, que segundo as testemunhas que estavam sentadas, MATEUS teria acabado de jogar no meio-fio.

Ademais, apurou-se que a vítima recebeu no dia anterior aos fatos (28/10/2019), o valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco), referente ao seu benefício de prestação continuada, conforme extrato bancário de folha 44.

Tem-se ainda que as testemunhas ouvidas no IPL, de forma uníssona, afirmaram que MATEUS residia com a vítima há cerca de um ano, não sendo possível esclarecer qual a relação do acusado com a vítima.

Interrogado, MATEUS afirmou que no dia dos fatos, havia ingerido muita bebida alcoólica do tipo cachaça e, por este motivo, não se recorda do ocorrido. Ademais, relatou que a faca apreendida pela polícia era uma faca que pertencia a casa da vítima, utilizada para o corte de carnes.

Os indícios de
autoria e a materialidade
estão comprovados pelo depoimento das testemunhas, requisição de remoção e necropsia (folha 20), fotos de folhas 21/24, auto de apreensão de objeto (folha 28), requisição de perícia técnica de folhas 29/30 e 32, declaração de óbito (folha 45), DVD contendo as imagens da câmera de segurança do Hospital São Francisco (folha 55) e pelo que mais constam nos autos.

Em
Razões Recursais

(fls. 181/184)
, a defesa, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante, absolvido diante da insuficiência de provas, porém, caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da decisão para reduzir a pena do recorrente para 12 (doze) anos de prisão.

Em
contrarrazões (fls. 187/188)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA (fls. 259/265)
, opina pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É O RELATÓRIO. À REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante almeja sua
absolvição,
alegando a
tese de insuficiência do conjunto fático-probatório contido nos autos, aduzindo
que as testemunhas de acusação em nenhum momento das suas declarações comprovam que o recorrente foi autor do delito, somente apontando indícios de autoria

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela Declaração de Óbito fls. 58 dos autos digitais (ID n. 4743463), pelo Laudo nº 2019.02.001028-TAN FLS. 156/157 (ID. 4743465) que constata a morte da vítima FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS.

E a autoria pelo o Auto de Apreensão de Objeto, que apreendeu a faca utilizada no crime e certa quantia em dinheiro, além do Laudo nº 2020.02.000073-BIO (ID. 4743465 – Pág. 11/12), datado em 30/04/2020, o qual concluiu que “
o material recebido para exame pericial classificado como arma branca (faca) após testes químicos revelou pesquisa POSITIVA para sangue humano tanto na lâmina, quanto no cabo, A autoridade solicitante informa que a arma “faca” foi utilizada no crime de latrocínio da vítima FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS
”.

E ainda, pelos depoimentos das testemunhas e dos corréus na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha ANTONIO MIK SANTOS OLIVEIRA (ID n. 4743527/4743530) declarou:

“(...) disse que tinha saído para passear com o cachorro, quando ouviu a vítima pedir por socorro, chamando seu nome, quando pediu o celular para sua esposa para ligar para o Samu, numa segunda chamada pelo seu nome e entrou na casa dele e tinha uma perfuração no alto do estômago, que a vítima estava sangrando, mal conseguindo falar, mas disse com dificuldade que alguém o furou e levaram o dinheiro. A vítima pediu para chamar o vizinho do fundo. Que pela demora do Samu pegou sua moto e foi até o hospital, pra pedir outra ambulância. Quando retornou o Samu tinha chegado, que foi até a casa da filha da vítima, avisar que seu pai tinha sido encaminhado para o hospital. A testemunha afirmou que sua esposa disse que ouviu barulho na casa da vizinha. Disse que chegou a ver o denunciado algumas vezes na casa da vítima antes do evento. (...)”

A testemunha PM WELSON LOPES LIMA, ID. 4743527/4743530 afirmou:

“(...) que tomou conhecimento do crime e foi ao local do fato, que os populares indicaram quem havia sido o autor do crime de latrocínio, que fazendo ronda localizou o acusado, que o acusado tava com uma bolsa e com a quantia de R$900,00 (novecentos reais). O acusado disse que não tinha feito nada, depois o Mateus informou que morava com a vítima, que o acusado estava bêbado. Quem se recorda de um dos que informou quem tinha sido o autor do crime. Não conhecia o acusado antes, que pelas características informadas localizou o acusado.”

A testemunha PM GILSON EDSON PEREIRA ROCHA, ID. 4743508/4743510, afirmou:

Estava em patrulhamento quando foi informado que tinha ocorrido um homicídio no local dos fatos, quando chegou a vítima já tinha falecido, e a guarnição informou que o agente criminoso era um colega da vítima. Logo chamaram uma ambulância e eles saíram em diligência para buscar ele. Disse que perto do Hospital São Francisco, o vigia do Hospital disse que um rapaz jogou uma faca no chão. Disse que pegou a faca e continuaram em busca do acusado. Próximo ao local tinha um bar. Na abordagem, afirmou que o denunciado estava embriagado no momento da prisão. Disse que o denunciado estava com uma cerveja na mão e uma quantia em dinheiro. Disse que a faca estava com vestígio de sangue, apesar de dizer que não sabe se a faca tinha sido jogada recentemente. A faca foi apresentada na Delegacia de Polícia e estava com vestígios de sangue.

A testemunha DUÍLIO LIMA DOS SANTOS, ID. 4743503/4743507, afirmou:

“Que não conhecia o acusado nem a vítima. Que o acusado chegou a noite, sem camisa, com uma bolsa. Que pediu para o acusado vestir um camisa. Que quando o acusado estava no seu estabelecimento quis caçar conversa com seus clientes que começaram a desconfiar do acusado e se incomodar, que o acusado estava doido e ficou querendo caçar conversa com um rapaz que disse que nem conhecia o acusado, que resolveu até ir embora. Que o acusado estava com o bolso cheio de dinheiro, que tomou uns 3 redbulls, que mistura cerveja. que quando o acusado tirou dinheiro do bolso, o dinheiro estava sujo de sangue. Que perguntou ao acusado pra onde ele tava indo, que o acusado respondeu. Na ocasião, o réu disse que ia embora para Santa Maria/PA. O acusado respondeu que estava trabalhando no mato. Que o acusado pagou a conta e pediu outro redbull. Nesse intervalo, o acusado se afastou e ficou no meio-fio na avenida, que neste momento jogou todo dinheiro no chão. Avisou que os amigos da testemunha ficaram com medo e foram embora. Quando saíram avisaram os militares que tinha uma pessoa alterada no Bar do Duílio. Que o acusado ficou contando o dinheiro no chão. Quando a polícia chegou o acusado levantou e entrou no restaurante. Quando perguntaram o nome dele, falaram que era exatamente a pessoa que estavam procurando. No estabelecimento do depoente funciona um ponto da van que fica a 100m de distância do seu estabelecimento. Era a primeira vez que o denunciado foi a seu bar.”

A testemunha WAGNER OLIVEIRA DOS REIS, ID. 4743518/4743522, afirmou:

“Que não é vizinho, que trabalha no hospital São Francisco como vigia. Que viu o acusado passando com a faca na mão, com aparência de alcoolizado e substância entorpecente. Que o acusado pediu carona pra uma moto, e como ele estava com a faca, o rapaz da moto não quis dar carona. o acusado jogou a faca no chão. Falou que o rapaz da moto deu a volta e recolheu a faca e tinha umas três pessoas e um deles pegou a faca e trouxe pra onde a testemunha estava sentada. Relata que achou que o acusado pudesse estar cortando uma carne e por isso estaria suja de sangue. Ele passou por onde a testemunha estava, cumprimentou o rapaz que morava perto dele,, sem camisa, descalço e seguiu sentido rodoviária. Depois chegou alguém falando que o acusado tinha cometido um crime. Que depois entregou a faca pra PM. Que a passagem do Mateus ficaram nas imagens do hospital. Que reconheceu o acusado por foto.”

O réu MATEUS DA SILVA SANTOS relatou, às fls. 308:

“Que tem 18 anos, solteiro, não tem filhos, que estudou até a sexta série, que se envolveu com drogas, bebida e pedra. Não tem doença grave, nem passagem pra polícia. Que no dia do fato foi na casa da vítima de manhã, na parte da tarde não se lembra mais. Que bebeu nesse dia, e que provavelmente usou droga. Que se lembra que saiu do trabalho, por volta de 18h e foi para o bar beber com um colega. Que se lembra até por volta de 9h, que o amigo foi lhe deixar em casa. Que o bar não é o mesmo de onde foi preso. Que não se lembra do momento da sua prisão. Que não se lembra de ter passado na frente do Hospital São Francisco. Que não se lembra de usar notas ensanguentadas; Perguntando sobre o Vigia do hospital Wagner lembrar de ter lhe visto pedindo carona com uma faca na mão, mas não se lembra de ter ocorrido isso. Não se lembra do momento da prisão. Só lembra do outro dia, quando já estava na delegacia. Que tinha um relacionamento com a vítima, e as vezes dormia lá. Que fazia mais de ano. Que as vezes a vítima lhe emprestava dinheiro, mas que devolvia pra ele. Que mantinha um relacionamento com o senhor Francisco. No dia do fato esteve na casa da vítima de manhã, na parte da noite não recorda. Que nunca discutiu com a vítima. Que tinha um bom relacionamento. Que não sabe se a vítima tinha outras pessoas que pudessem lhe fazer mal. Que conhece a vítima desde criança, mas que morou fora um tempo e retornou em 2018. Que não consegue indicar ninguém que tenha feito isso. Que muitas pessoas andavam na casa da vítima. Que começou a beber no Rezende II. Que teve um relacionamento com a vítima, mas que não tinha mais nada. Que a vítima não queria terminar mas aceitou.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

A versão apresentada em sede judicial pelo apelante, de que não se lembra do crime, resta totalmente isolada nos autos, frágil tendo em vista que não constitui álibi que possa ilidir sua culpa.

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar na absolvição do réu.

É o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS.TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CP, e art. 244-B do ECA praticado contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATAIDE, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. Ausência de fundamento idôneo para as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância, motivo, conduta social e personalidade). No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das referidas circunstâncias ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (consequências do delito), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no seu mínimo legal. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença vergastada. (4654416, 4654416, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Assim,
nego provimento quanto ao pedido de absolvição por falta de provas
.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pugna, por fim, pela
correção na dosimetria da pena-base, a fim de que seja fixada em patamar abaixo do mínimo legal,
considerando que o apelante não se evadiu do distrito da culpa, sua primariedade, seus antecedentes, sua conduta social e ocupação lícita.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 668/675):

“
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie; que não há registro de antecedentes nos autos; não há informações suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime não permitem valoração negativa; quanto as consequências do crime nada há a valorar; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.).

A situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60).

Assim, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trinta avós do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, existe a atenuante da menoridade. Todavia, existe causas agravantes prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, tendo em vista que a vítima tem mais de 60 anos.

Sendo assim, fixo pena intermediária no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trinta avós do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem causas de diminuição e nem de aumento.

Sendo assim, torno a pena base intermediária em definitiva, para o crime de latrocínio, no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trinta avós do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Ocorre que a cominação mínima legal aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, foi a 20 (vinte) anos, ou seja, no patamar mínimo estabelecido legalmente para o crime de latrocínio, que vai de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Existindo ainda a agravante de ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos, que foi compensada com o fato de ser o Apelante menor de 21 (vinte um) anos na data do fato.

Ainda que fosse o caso de predominância de atenuantes, estas não poderiam diminuir o
quantum
da pena abaixo do mínimo legal já aplicado, em respeito a
Súmula
231 do STJ: “A incidência de circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena
abaixo
do
mínimo legal
.”

Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, como dito alhures, em 20 (vinte) anos de reclusão, isto é, no patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de latrocínio.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, tanto da pena privativa de liberdade quanto da pena pecuniária, eis que prolatados em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021